Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-06.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PLANEJAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO PSICOLÓGICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com base nos depoimentos judiciais, é possível extrair que a ação foi planejada e que o acusado seguiu a vítima até sua residência, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável da culpabilidade. Precedentes.

2. Se o trauma psicológico causado pelo crime extrapola as consequências inerentes ao tipo penal, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.

3. É critério dominante na jurisprudência a aplicação da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.